Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE BENS. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. LITIGIO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, contradição e obscuridade, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão embargado restou claro quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria para que seja discutida a habilitação de crédito nas vias ordinárias, mormente porque os herdeiros não concordaram com o pagamento, mas também porque tal discussão foge dos limites da ação de inventário.
3. O acórdão embargado esclareceu, ainda, que ante a resistência expressa da dos herdeiros quanto à reserva de bens e o provimento parcial do recurso exatamente neste ponto, ocorreu a sua sucumbência, sendo necessário, portanto, arcar com os honorários sucumbenciais.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que pra fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.